Tribunal: TJMT
Processo: 1021516-84.2022.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021516-84.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ausência de Pressupostos de Constituição e Desenvolvimento, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROGERIO MARTINS JORGE - CNPJ: 26.838.369/0001-61 (APELADO), JOCIMARA MOCHI JORGE - CPF: 026.122.829-39 (ADVOGADO), UNIKO 87 EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 15.810.099/0001-64 (APELANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), GUILHERME AZEVEDO MIRANDA MENDONCA - CPF: 022.871.091-02 (ADVOGADO), JOAO VINICIUS LEVENTI DE MENDONCA - CPF: 035.761.311-24 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE REIS DA SILVA - CPF: 381.619.138-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONFISSÃO DE DÍVIDA FIRMADA POR PESSOA FÍSICA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA PESSOA JURÍDICA. SOLIDARIDADE NÃO SE PRESUME. SENTENÇA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação contra sentença que acolheu embargos à execução por ilegitimidade passiva da empresa, reconhecendo que o título foi assinado apenas pela pessoa física.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se a pessoa jurídica Rogério Martins Jorge – ME pode ser responsabilizada solidariamente por obrigação assumida formalmente apenas pela pessoa física homônima, considerando-se, para tanto, a emissão de cheques da empresa como forma de pagamento da dívida.

III. Razões de decidir

O instrumento de confissão de dívida foi firmado apenas pela pessoa física, sem qualquer menção à empresa ou à sua atuação como representante legal.

A solidariedade não se presume, nos termos do art. 265 do CC/2002, exigindo previsão legal ou contratual expressa.

A emissão de cheques pela empresa não constitui, por si só, anuência contratual ou vinculação obrigacional à dívida confessada pela pessoa física.

Além disso, a execução principal foi extinta por abandono da causa.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A ausência de menção à pessoa jurídica no instrumento de confissão de dívida firmado exclusivamente por pessoa física impede o reconhecimento de legitimidade passiva da empresa executada.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 265 e 405; CPC, arts. 485, VI, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: TJSP, RAC no 1003039-46.2018.8.26.0005, Rel. Des. Celso Alves de Rezende, j. 23.10.2024; TJMT, RAC n° 1008727-19.2023.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 11.05.2024; TJMG, RAI n.o 15336298720198130000, Rel. Des. Fernando Lins, j. 23.09.2020.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Uniko 87 Empreendimentos Ltda. em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da ação de embargos à execução proposta por Rogerio Martins Jorge – ME, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
e julgou procedentes os embargos à execução, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, declarando a extinção da execução n. 1009955-97.2021.8.11.0041 quanto ao embargante Rogerio Martins Jorge - ME.

Inconformado, o apelante sustenta, em síntese, que a empresa Rogerio Martins Jorge – ME deve ser considerada parte legítima para figurar no polo passivo da execução, haja vista que, embora o contrato de confissão de dívida tenha sido formalmente assinado pela pessoa física de Rogério Martins Jorge, os cheques utilizados para o pagamento da obrigação confessada foram emitidos pela empresa embargante, o que demonstraria a existência de vínculo jurídico-contratual entre a dívida executada e a pessoa jurídica executada. Segue, ressaltando que, sendo a empresa embargante constituída sob a forma de empresário individual, não há distinção entre os patrimônios da pessoa física e da pessoa jurídica, razão pela qual defende que a execução poderia validamente ser proposta contra ambos indistintamente.

Ainda, defende que a decisão de extinção da execução por ilegitimidade da empresa embargante teria sido precipitada, notadamente porque haveria elementos probatórios nos autos que demonstrariam que a obrigação confessada beneficiou a empresa, que emitiu os cheques inadimplidos. Forte em tais argumentos, ao final requer a reforma integralmente da sentença.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 304582859), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta

Cuiabá, 10 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Rogério Martins Jorge – ME move embargos à execução em desfavor de Uniko 87 Empreendimentos Ltda., objetivando a declaração de nulidade da execução de título extrajudicial (autos de origem no 1009955-97.2021.8.11.0041), sob o argumento de que não detém legitimidade passiva para figurar no polo da demanda executiva, uma vez que o instrumento de confissão de dívida que fundamenta a execução foi firmado exclusivamente pela pessoa física Rogério Martins Jorge, e não pela empresa embargante.

Aduz, ainda, que o título é inexigível em relação à empresa e que a execução estaria eivada de excesso, diante da aplicação indevida do IGP-M como índice de correção monetária e da contagem de juros de mora a partir do vencimento, em desacordo com o artigo 405 do Código Civil, que estabelece a fluência dos juros a partir da citação.

Requereu, por fim, a extinção da execução e o reconhecimento da ilegitimidade passiva
ad causam.

A parte embargada, Uniko 87 Empreendimentos Ltda. apresentou manifestação, defendendo a regularidade da execução, sustentando que, embora o instrumento de confissão de dívida tenha sido assinado apenas pela pessoa física Rogério Martins Jorge, os cheques emitidos para quitação das parcelas inadimplidas foram emitidos pela empresa embargante, o que revelaria a existência de vínculo obrigacional com a pessoa jurídica e sua legitimidade passiva. Defendeu, ademais, a liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo e refutou a alegação de excesso de execução (id.

304582387).

Após a regular tramitação processual, o douto magistrado
a quo
acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
arguida nos embargos, reconhecendo que o instrumento de confissão de dívida foi firmado exclusivamente pela pessoa física Rogério Martins Jorge, sem qualquer menção ou vinculação à empresa embargante. Em consequência, julgou procedentes os embargos à execução, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do CPC, extinguindo a execução quanto à empresa, e condenando a parte embargada ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (id. 304582396).

Não concordando com a r. sentença, recorre Uniko 87 Empreendimentos Ltda., ora apelante, sustentando, em suma, que a microempresa Rogerio Martins Jorge – ME participou efetivamente da relação obrigacional que ensejou a confissão de dívida, e que a emissão de cheques pela pessoa jurídica para pagamento da obrigação confessada demonstra sua corresponsabilidade, não podendo ser afastada do polo passivo da execução.

Alega, ainda, que, sendo a empresa composta sob a forma de empresário individual, há identidade patrimonial e pessoal entre o titular e a empresa, circunstância que autorizaria sua inclusão na execução. Ao final, pugna pela reforma integral da sentença.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia em aquilatar sobre a legitimidade passiva da empresa Rogerio Martins Jorge – ME para figurar como executada na ação de execução de título extrajudicial, lastreada em instrumento particular de confissão de dívida assinado unicamente pela pessoa física Rogério Martins Jorge, e à possibilidade de responsabilização da pessoa jurídica com base na emissão de cheques por ela vinculados.

A apelante sustenta que a confissão de dívida foi assumida em contexto de negócios comerciais, e que a emissão de cheques empresariais para pagamento da obrigação caracterizaria vínculo obrigacional suficiente a justificar a inclusão da empresa no polo passivo da execução.

Entretanto, analisando detidamente os autos, observa-se que o instrumento particular de confissão de dívida (id. 304582378 – Pág. 13/14), objeto da ação executiva, foi subscrito exclusivamente pela pessoa física Rogério Martins Jorge, com menção expressa apenas de seus dados pessoais (RG e CPF), sem qualquer referência à empresa Rogério Martins Jorge – ME, tampouco qualquer menção à sua condição de empresário individual ou representante legal de pessoa jurídica.

Ora, apesar das substanciosas alegações do apelante, é possível verificar que em nenhum trecho do referido instrumento contratual de confissão de dívida (id. 304582378 – Pág. 13/14) há cláusula que denote a atuação do signatário como representante da pessoa jurídica, ou que vincule a obrigação assumida à atividade empresarial da microempresa. Não há, tampouco, menção à empresa como contratante, interveniente, anuente, garantidora ou avalista.

Assim, com a devida vênia, a ausência de tais elementos descaracteriza qualquer vínculo formal entre a pessoa jurídica e o negócio jurídico executado.

Ressalte-se que a solidariedade entre devedores não se presume, devendo decorrer de expressa previsão contratual ou de determinação legal, conforme dispõe o artigo 265 do Código Civil,
in verbis
: “
A solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes.
”

Portanto, não é possível admitir interpretação extensiva no intuito de imputar à microempresa a responsabilidade solidária pela obrigação assumida unicamente pela pessoa física, sobretudo na ausência de cláusula expressa no título e de qualquer evidência de que a empresa tenha anuído ou participado formalmente da contratação.

Ainda que os cheques utilizados para adimplemento parcial da obrigação tenham sido emitidos pela pessoa jurídica, tal circunstância não é suficiente, por si só, para imputar responsabilidade executiva à pessoa jurídica, principalmente porque a emissão de cheques pode decorrer de outras obrigações ou acordos paralelos, que não vinculam a empresa à confissão de dívida formalizada em nome do sócio. A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – TAXA CONDOMINIAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA – INTERVENIENTE ANUENTE – A SOLIDARIEDADE NÃO SE PRESUME –LITISCONSÓRCIO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes.

A simples anuência em contrato firmado com terceiro, como interveniente anuente, não atribui, por si só, responsabilidade solidária.

O fato de a parte recorrente ter figurado como interveniente anuente, sem expressa atribuição de qualquer responsabilidade no negócio, não a coloca no patamar de contratante e, por isso, não há como sustentar a sua legitimidade passiva para a causa.”
(RAC n.o 1008727-19.2023.8.11.0041,

3a Câmara de Direito Privado, minha relatoria, j. 11.05.2024 – destaquei).

“APELAÇÃO. MONITÓRIA. CHEQUE. EXTINÇÃO SEM ANÁLISE DE MÉRITO. PRETENSÃO DE REFORMA. NÃO CABIMENTO. 1. Recurso da parte autora, alegando ofensa ao princípio da não surpresa, e violação ao contraditório. Preliminar que se confunde com o mérito recursal, relegada para apreciação conjunta.
2. Monitória fundada em cheque emitido por pessoa jurídica, que não se confunde com a pessoa física, ora demandada. Extinção com fundamento no art. 485, VI, do CPC, corretamente aplicada. Ocorrência de ilegitimidade passiva. Inexistência de confusão entre a pessoa jurídica e a pessoa física
. 3 . RECURSO DESPROVIDO.”
(TJSP, RAC n.o 10030394620188260005, 16a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Celso Alves de Rezende, j. 23.10.2024 – destaquei).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - ENCARGOS LOCATÍCIOS - PEDIDO DE BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA CORRENTE DE CÔNJUGE E SÓCIA DO EXECUTADO - ILEGITIMIDADE - CONTRATO FIRMADO EM NOME DE PESSOA FÍSICA - AUSÊNCIA DE BENEFÍCIO DA FAMÍLIA - IMPOSSIBILIDADE DE RESPOSNABILIZAÇÃO DOS BENS DA COMUNHÃO OU PARTICULARES DA ESPOSA - INDEFERIMENTO DA PENHORA -
Não detém legitimidade para figurar no polo passivo de ação de cobrança de aluguéis a pessoa jurídica cujo estabelecimento comercial se instalou no imóvel, considerando que o contrato de locação foi firmado com a pessoa física de um dos sócios, obrigando somente esse
(...)”.
(TJMG, RAI n.o 15336298720198130000, 20a Câmara Cível, Rel. Des. Fernando Lins, j. 23.09.2020 - destaquei).

Com efeito, não há impedimento de que o sócio de uma empresa individual assuma dívidas em nome próprio, com recursos ou motivações pessoais, sem que a empresa seja por elas corresponsável.

Por fim, importa registrar que a própria execução principal já foi extinta por abandono da causa, nos termos do artigo 485, III, do CPC, com trânsito em julgado (certidão – id. 161443442), fato que evidenciou a falta de interesse processual da exequente e corrobora a desnecessidade da persecução contra a empresa ora apelada.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença deve
ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso da apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios para 12% (doze por cento), atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 10 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025